Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : ED – Embargos de Declaração No. Processo : 0722047-91.2019.8.07.0000 Apelante : ALDEI CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS Apelado : MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EPP Relator Des. : SANDOVAL OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por M DE OLIVEIRA ADOVAGOS &amp; ASSOCIADOS que, após a publicação da Pauta de Julgamento Virtual para o dia 05/02/2020 (ID 13079683) do recurso em tela, requereu o julgamento na forma presencial. Conforme o artigo 123, parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa, será excluído do julgamento eletrônico, o processo em que houver discordância por qualquer das partes. Confira-se: “Art. 123. As partes serão intimadas do julgamento eletrônico e poderão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar memoriais ou objeção à forma de julgamento. Parágrafo único. Será excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes”. No mesmo sentido também dispõe o § 1o, do artigo 2o, da Portaria GPR 1848/2016, que regulamenta a realização de julgamento por intermédio de meio eletrônico no âmbito deste Tribunal. Vejamos: “Art. 2o. As secretarias dos órgãos julgadores, recebido o processo do relator com indicação de utilizar meio eletrônico, intimarão as partes e o Ministério Público, quando o caso, para, querendo, em 5 (cinco) dias úteis, apresentar memoriais ou objeção a essa forma de julgamento. § 1o. Será excluído dessa forma de julgamento o processo em relação ao qual for manifestada objeção por qualquer das partes ou pelo Ministério Público, sem necessidade de motivação”. Ante o exposto, defiro a retirada do presente processo do julgamento virtual previsto para o dia 05/02/2020, devendo a Secretaria da Turma providenciar a inclusão em pauta de sessão presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator